Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-93.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710509-93.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PAULO SOARES DE ANDRADE APELADO: LETICIA MONTEIRO VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por JOÃO PAULO SOARES DE ANDRADE (autor) contra sentença proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível de Planaltina que, em análise conjunta dos processos no 0710509-93.2022.8.07.0005 e 0710337-54.2022.8.07.0005, julgou improcedente o pedido autoral e procedentes os pleitos reconvencionais, veiculados em ambos os feitos (ID 51022803, Pág. 8/9). O apelante/autor pleiteia em seu recurso a concessão da gratuidade de justiça, indeferida na origem (ID 51020906). Alega não reunir condições de arcar com todos os encargos dos processos e que tem empregado muitos recursos com advogados para sua defesa. Informa não possuir moradia própria e relaciona gastos mensais na ordem de R$6.560,00. Anexa à peça recursal contracheque (março/2023) e boletos de dívidas. Ausente a declaração de hipossuficiência financeira. Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou o pedido. Destarte, deverá carrear aos autos cópias dos três últimos contracheques ou comprovantes de renda, bem como sua última declaração de imposto de renda (2022/2023), assim como os extratos bancários (que tenham real movimentação) e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, sob pena de indeferimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator